Tribunal: TJDFT
Processo: 0005076-24.2009.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2023-06-13

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0005076-24.2009.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO No ID: 46402164, Distrito Federal juntou comprovante de depósito judicial, no valor de R$53.607,38, referente aos créditos de ROSÂNGELA LÚCIA LOPES SIMÕES. No ID: 47264883, o exequente anuiu com o montante depositado. Pois bem. Comprovada nos autos a satisfação integral das obrigações em relação aos créditos de ROSÂNGELA LÚCIA LOPES SIMÕES, quanto a ela julgo extinta a execução, nos termos do art. 924, inciso II, do CPC. Expeça-se alvará de levantamento, na modalidade PIX (ID: 47264883). Após, retornem-me os autos conclusos para exame do pedido de ID: 40827786 (cálculo dos honorários sucumbenciais) e para análise do cumprimento da sentença promovido no ID: 28747243, do qual o Sindireta já foi intimado (ID: 41527231 e 42346329). Brasília, 7 de junho de 2023. WALDIR LEÔNCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador